Tribunal: TJMT
Processo: 1003571-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003571-76.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA.
AGRAVADA: DAIANE DERLEN SCHIMER
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ORDEM DE ARRESTO DE OUTRO JUÍZO DERIVADA DE EXECUÇÃO DE CPR – GARANTIA POR PENHOR DE SAFRA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ARRESTO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL NÃO SUBMETIDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PODER GERAL DE CAUTELA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA (ART. 47 DA LEI N° 11.101/2005) – COMPETE AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL (ART. 6°, § 7°-A DA LEI N° 11.101/2005) – OBRIGAÇÃO EXECUTADA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO LIMINAR DO JUÍZO RECUPERACIONAL SUSPENDENDO TODAS AS EXECUÇÕES – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
A Lei n° 11.101/05 tem como princípio maior a preservação da empresa, o qual conduz à busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise econômico-financeira enfrentada pela devedora, assim como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica, nos termos do seu artigo 47, justificando-se a decisão proferida pelo juízo recuperacional, o qual, lançando mão do poder geral de cautela, determinou a suspensão da ordem de constrição proferida por outro juízo.
O vigente § 7o - A, do art. 6o da Lei 11.101/05 prevê que “(...) a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4° deste artigo (...)”, norma que se aplica ao caso vertente.
Conforme pacífica orientação jurisprudencial da Corte Superior, “Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos constritivos e executórios sobre o patrimônio da empresa recuperanda, competindo-lhe, ainda, a análise acerca de sua essencialidade. Precedentes. 2. Nos termos do entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte, ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” (RE nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no CC: 152650 PE 2017/0133500-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 27/11/2020).
A obrigação objeto da execução cujo arresto foi suspenso venceu em 30/01/2022, estando, portanto, nos termos do art. 49 da Lei n° 11.101/2005, sujeita à recuperação judicial, posto que anterior à demanda de recuperação judicial no. 1004578-77.2023.8.11.0041 ajuizada em 06/02/2023.
Em 14/02/2023, já havia sido proferida decisão que deferiu “a tutela cautelar de urgência para que seja ordenada a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra a devedora, por força do que dispõe o §§ 4° e 5° do artigo 6°, e artigo 52, III, da Lei n. 11.101/2005, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) ao credor que desobedecer à ordem e tentar receber seu crédito antes dos demais, até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial”, decisum que foi ratificado quando do deferimento do processamento da recuperação judicial por decisão proferida em 07/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003571-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 30.750.526/0001-50 (AGRAVANTE), DAIANE DERLEN SCHIMER - CPF: 034.204.231-95 (AGRAVADO), D. D. SCHIMER AGRONEGOCIO - CNPJ: 47.541.779/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ORDEM DE ARRESTO DE OUTRO JUÍZO DERIVADA DE EXECUÇÃO DE CPR – GARANTIA POR PENHOR DE SAFRA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ARRESTO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL NÃO SUBMETIDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PODER GERAL DE CAUTELA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA
(ART. 47 DA LEI N° 11.101/2005)
– COMPETE AO
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL (ART. 6°, § 7°-A DA LEI N° 11.101/2005) – OBRIGAÇÃO EXECUTADA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO LIMINAR DO JUÍZO RECUPERACIONAL SUSPENDENDO TODAS AS EXECUÇÕES – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A Lei n° 11.101/05 tem como princípio maior a preservação da empresa, o qual conduz à busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise econômico-financeira enfrentada pela devedora, assim como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica, nos termos do seu artigo 47, justificando-se a decisão proferida pelo juízo recuperacional, o qual, lançando mão do poder geral de cautela, determinou a suspensão da ordem de constrição proferida por outro juízo.

O vigente § 7o - A, do art. 6o da Lei 11.101/05 prevê que
“(...) a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4° deste artigo (...)”
, norma que se aplica ao caso vertente.

Conforme pacífica orientação jurisprudencial da Corte Superior,
“Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos constritivos e executórios sobre o patrimônio da empresa recuperanda, competindo-lhe, ainda, a análise acerca de sua essencialidade. Precedentes. 2. Nos termos do entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte, ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido”
(RE nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no CC: 152650 PE 2017/0133500-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 27/11/2020).

A obrigação objeto da execução cujo arresto foi suspenso venceu em 30/01/2022, estando, portanto, nos termos do art. 49 da Lei n° 11.101/2005, sujeita à recuperação judicial, posto que anterior à demanda de recuperação judicial no. 1004578-77.2023.8.11.0041 ajuizada em 06/02/2023.

Em 14/02/2023, já havia sido proferida decisão que deferiu “
a tutela cautelar de urgência
para que seja ordenada a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra a devedora, por força do que dispõe o §§ 4° e 5° do artigo 6°, e artigo 52, III, da Lei n. 11.101/2005, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) ao credor que desobedecer à ordem e tentar receber seu crédito antes dos demais,
até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial”
,
decisum
que foi ratificado quando do deferimento do processamento da recuperação judicial por decisão proferida em 07/03/2023.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003571-76.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA.

AGRAVADA:
DAIANE DERLEN SCHIMER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL” interposto por
ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA.
, contra decisão da MMa. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Anglizey Solivan de Oliveira
, lançada nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1004578-77.2023.8.11.0041, ajuizada por
D.D SCHIMER AGRONEGÓCIO
e
DAIANE DERLEN SCHIMER
,
“que concedeu a tutela cautelar de urgência, suspendendo todas as ações e execuções ajuizadas contra a devedora”
(sic), bem como declarou provisoriamente a essencialidade de alguns bens, vedando os atos expropriatórios.

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que a parte agravada
“é produtora rural, apontando um passivo de R$ 20.229.273,10 (vinte milhões, duzentos e vinte e nove mil, duzentos e setenta e três reais e dez centavos)”
(sic).

Aduz que
“inicialmente, fora deferida a suspensão de “de todas as ações e execuções ajuizadas contra a devedora”, bem como declarada provisoriamente a essencialidade de alguns bens da devedora, vedando os atos expropriatórios”
(sic).

Assevera que
“propôs Execução (Autos no 1001626- 31.2023.8.11.0040, 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT) em face da Agravada, em virtude do não pagamento integral da negociação feita ainda na safra 2021/2022, (Pedido 681 anexo), na modalidade “barter”, ou seja, insumos por grãos, na quantidade total de 49.000 sacas de soja, cuja
entrega deveria ter ocorrido até o dia 30/01/2022
, pelo qual restam ainda inadimplentes a quantidade principal de 30.830 sacas de soja”
(sic).

Ressalta que
“a dívida está instrumentalizada por 02(duas) Cédulas de Produto Rural (CPR)”
(sic).

Frisa que
“ante a movimentação engendrada da Executada/Agravada, ato contínuo ao não cumprimento da obrigação, a Exequente/Agravante fez a reapresentação das CÉDULAS DE PRODUTO RURAL No 001/07/2021 e No 012/08/2021, estendendo-se o penhor de safra para a safra imediatamente seguinte”
(sic).

Registra que
“permaneceu a Exequente/Agravante como detentora do penhor de PRIMEIRO GRAU, do produto objeto das Cédulas supramencionadas, lhe assistindo o VÍNCULO, PRIVILÉGIO e DIREITO DE SEQUELA sobre o produto empenhado”
(sic).

Discorre que
“dadas tais circunstâncias, bem como devidamente demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora nos autos da Execução, é que fora deferida a tutela de urgência”
(sic), determinando o arresto de 33.913 sacas de soja, de 60 quilos cada.

Destaca que com o pedido de Recuperação Judicial da agravada, esta
“juntou aos autos da Execução diversas petições, pugnando pela suspensão da medida, baseando-se na primeira decisão proferia no Pedido de Recuperação, a qual NÃO POSSUI EFICÁCIA, ante ao não pagamento das custas, posto o condicionalmente expresso na própria decisão”
(sic).

Acrescenta que
“sobreveio nova decisão nos autos da Execução a qual deixou de acolher o pedido de suspensão da mesma, fundamentada na exclusão prevista no artigo 11 da lei 8.929/94, bem como no reconhecimento de não essencialidade dos bens (grãos)”
(sic).

Anota que
“sem prejuízo das decisões proferidas nos autos de piso (Execução), em sede de Agravo de Instrumento no 1003229-65.2023.8.11.0000, da Primeira Câmara de Direito Privado, proposto pela Agravada em face da Agravante, em razão da liminar deferida nos autos da Execução, fora proferida decisão monocrática, pelo Desembargador Relator Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, mantendo o arresto”
(sic).

Afirma que
“da leitura das decisões proferidas nos autos da Execução, da decisão proferida no Agravo de Instrumento, e ainda, da decisão proferida nos autos do Pedido de Recuperação, vê-se a mesma fundamentação e entendimento”
(sic).

Narra que
“a D. Magistrada, nos autos do Pedido de Recuperação, optou por suspender o feito Executivo, em que pese ter fundamento em contrário, bem como sem menção alguma quanto ao deferimento ou não de Gratuidade da Justiça”
(sic).

Entende que
“resta consolidado que o crédito da agravante é crédito extraconcursal e não estará sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial da agravada, sob qualquer ótica (Lei 8.929/94) (...). Ou seja, as obrigações de entrega de produto rural vinculadas à CPR não ficarão suspensas pela recuperação judicial”
(sic).

Salienta que
“a liberação do produto em favor da Agravada trará prejuízos irreversíveis à Agravante, visto que a mesma já manifestou que irá comercializar os grãos, bem como já desviou as cargas colhidas pela Agravante, amparada por uma decisão sem força. Sendo que, a manutenção da constrição do produto em favor da Agravante, é a única alternativa possível de recebimento do crédito”
(sic).

Com estes argumentos, requer
“o recebimento e conhecimento do presente recurso, atribuindo-lhe efeito suspensivo da decisão agravada, bem como, seja deferida, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para o fim de revogar a decisão que suspendeu a Ação de Execução no 1001626- 31.2023.8.11.0040, em tramite da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT, ajuizada pela Agravante contra a devedora DAIANE DERLEN SCHIMER, proferida nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL No 1004578-77.2023.8.11.0041”
(sic).

No mérito, pugna pelo
“provimento ao recurso ora interposto para ao final reformar in totum a decisão agravada, confirmando a liminar concedida. Ad cautelam, não sendo esse o entendimento, requer seja determinado o acompanhamento da colheita nas áreas objeto do Arresto, por Oficial de Justiça, podendo a Agravante se fazer presente por preposto, ficando o produto depositado em Juízo, até que seja deliberado em definitivo, acerca da origem dos créditos da Agravante. Ademais, seja oficiado o juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, autos no 1004578-77.2023.8.11.0041, requisitando-lhe as devidas informações, podendo retratar a decisão, a despeito do oportuno cumprimento do disposto no art. 1018 do CPC”
(sic).

Ao início, a agravante vindicou a distribuição do presente recurso em prevenção ao Agravo de Instrumento n° 1003229-65.2023.8.11.0000.

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 159303196.

Por meio da manifestação de Id. 159957167, a parte agravada se contrapõe à concessão do pleito de urgência vindicado.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 03/03/2023, conforme decisão Id. 159511661, e no mesmo ato, ainda foi rechaçada a prevenção vindicada.

Informações prestadas pela magistrada singular no Id 160758174, ratificando a decisão agravada.

A parte agravada atravessa petição no Id 162427198, noticiando a perda do objeto recursal.

Concomitantemente, a parte agravada apresentou contraminuta na peça de Id. 163193170, em que defende a correção da decisão recorrida e pede o desprovimento do agravo.

No parecer de Id. 166575150, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutro Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Incialmente, no tocante à prejudicial invocada pela parte recorrida no Id
162427198
, tenho que a mera ratificação da suspensão das execuções promovidas contra as recuperandas pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, diante do deferimento do pedido de recuperação judicial da devedora, por si só, não gera a aventada perda do objeto, dada a precariedade da decisão combatida, a ser ou não ratificada no mérito, pelo qual
rejeito
a preliminar em voga.

Adentrando a celeuma, conforme relatado, a parte
agravante insurge-se contra decisão da i. Magistrada de primeiro grau
“que concedeu a tutela cautelar de urgência, suspendendo todas as ações e execuções ajuizadas contra a devedora”
(sic), bem como declarou provisoriamente a essencialidade de alguns bens, vedando os atos expropriatórios.

Eis o teor da decisão recorrida proferida em 24/02/2023 nos autos da recuperação judicial número 1004578-77.2023.8.11.0041:

“Visto.

Os autos vieram conclusos para análise de pedido formulado pela Requerente no Id. 110597834, classificado como urgente, para expedição de ofício à 1a e 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT (Processos no 1001626- 31.2023.8.11.0040 e 1005959-25.2022.8.11.0040), para que “aquele r. Juízo obedeça a tutela cautelar de urgência proferida por este r. Juízo Universal, que impede a realização de todo e qualquer ato constritivo em desfavor da ora requerente (...), a fim de que se abstenha de proceder com o cumprimento do ARRESTO DE 33.913 SACAS DE SOJA até posterior deliberação deste r. Juízo”.

De fato, ao deferir a tutela de urgência, antecipando os efeitos da decisão de processamento do pedido de recuperação judicial, este Juízo determinou no item “4” da decisão de Id. 109975452, a “suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra a devedora, por força do que dispõe o §§ 4o e 5o do artigo 6o, e artigo 52, III, da Lei n. 11.101/2005”.

Ocorre que, ao contrário do que quer fazer acreditar a Requerente, a LRF veda, durante o stay period, o cumprimento de medidas constritivas contra os bens dos devedores, em virtude de ações embasadas em créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial.

Entretanto, tal vedação não atinge os créditos não sujeitos aos efeitos da recuperação (art. 49, §§ 3o e 4o), ressalvada a possibilidade de suspensão de atos de constrição que recaiam sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial, durante o referido stay period (LRF – art. 6o, §7o);
não se podendo olvidar que é da competência do juízo da recuperação a análise acerca da essencialidade ou não dos bens, conforme entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Na esteira da jurisprudência do STJ, cabe ao Juízo da recuperação judicial exercer juízo de controle sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da suscitante de forma genérica, exarados em feito executivo que tem por objeto créditos extraconcursais, aferindo, nesse caso, a essencialidade dos bens de capital, para efeito de permanência na posse do devedor, durante o stay period, nos termos do § 3o, parte final, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, sob pena de se inviabilizar por completo o reerguimento da empresa. Precedentes da Segunda Seção do STJ.

2. Agravo interno improvido.”
[1]

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal.

2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes.

3. A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação.

4. Agravo interno não provido.”
[2]

Na hipótese, a requerente se limitou a alegar a necessidade de suspensão de ordens de constrições emanadas de outro Juízo (Processos no 1001626-31.2023.8.11.0040 e 10059299-25.2022.8.11.0040), estando na iminência do cumprimento de arresto de 33.913 sacas de soja, sem, contudo, informar a origem do crédito que deu ensejo às demandas, ou mesmo se o crédito em questão foi arrolado na presente recuperação judicial, limitando-se a afirmar que as constrições colocam em risco a recuperação judicial e “a própria ordem de tutela proferida por este r. Juízo
”.

De fato, ao analisar aos documentos juntados pela própria Requerente, verifica-se que a execução que ensejou as ordens de constrição estão embasadas em Cédulas de Produto Rural com penhor cedular constituído sobre as safras de soja e milho de 2021/2022 (Id. 110597839, Págs. 33/67) que, a princípio, por força do art. 11 da Lei 8.929/94, alterado pela Lei 14.112/2020, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial
, como se pode verificar:

Art. 11. Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (barter), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.

ORA, SE AS ORDENS DE ARRESTO RECAEM SOBRE SACAS DE SOJA E MILHO, TAL COMO MENCIONADO, É DE SUMA IMPORTÂNCIA QUE SE TENHA CONHECIMENTO DA ORIGEM DO CRÉDITO, UMA VEZ QUE OS COMMODITIES E, NO CASO EM ANÁLISE O MILHO E A SOJA, NÃO CONSISTEM EM BEM DE CAPITAL ESSENCIAL AO PROCESSO PRODUTIVO DO EMPRESÁRIO
, conforme entendimento dominante, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - STAY PERIOD –SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA – AGC NÃO REALIZADA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE SOJA E MILHO OBJETO DE ARRESTO NO INTERVALO EM QUE A RJ ESTAVA SUSPENSA – PRODUTOS QUE CONSTITUEM A GARANTIA DE CPRS –IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO.

O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a recuperanda (art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005).

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação (CC no147.994-MG).

Apesar de o artigo 49 da Lei 11.101/2005 estabelecer no final do § 3o que no stay period é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ, isso não autoriza a imediata liberação em favor da recuperanda de qualquer bem que tenha sido objeto de constrição, sobretudo quando os arrestos ocorreram no intervalo em que a RJ estava suspensa.

A ANÁLISE DA SITUAÇÃO EXIGE EXTREMA CAUTELA SE OS BENS OBJETO DE ARRESTO CONSISTEM NAS PRÓPRIAS GARANTIAS PRESTADAS PELOS RECUPERANDOS EM CÉDULAS DE PRODUTO RURAL EMITIDAS PARA O FINANCIAMENTO DA SAFRA, E, PORTANTO, JÁ ESTAVA COMPROMETIDA, NÃO PODENDO SER CONSIDERADA A PRINCÍPIO COMO FONTE DE RENDA PARA A SAFRA SEGUINTE. TRATANDO-SE DE COMMODITIES, CONSTITUEM ATIVOS DESTINADOS À CIRCULAÇÃO, OU SEJA, QUANDO COMERCIALIZADOS ESVAZIAM A PRÓPRIA GARANTIA.

RECENTEMENTE, NO RESP No 1.327.643-RS, A QUARTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSIDEROU QUE OS BENS VINCULADOS À CPR SÃO IMPENHORÁVEIS EM VIRTUDE DE LEI, SENDO ELA ABSOLUTA EM RAZÃO DO SEU INTERESSE PÚBLICO (ESTIMULAÇÃO DO CRÉDITO AGRÍCOLA), E POR ISSO PREVALECE A GARANTIA EM FAVOR DO CREDOR, AINDA QUE DIANTE DE CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR.

Em que pese já tenha conhecimento de que os créditos têm origem nas referidas CPR’s,
PARA EMITIR UM POSICIONAMENTO SEGURO SOBRE A SUJEIÇÃO OU NÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL FAZ-SE NECESSÁRIO CONHECER O REGIME DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS A FIM DE DEFINIR A NATUREZA JURÍDICA DOS CRÉDITOS.

Ademais
, deve-se ter em conta que os bens estão na iminência de serem arrestados, haja vista a presença de Oficial de Justiça na propriedade das requerentes prestes a efetivar o arresto e que, inclusive, solicitou reforço policial para cumprimento da medida, razão pela qual
MOSTRA-SE PRUDENTE QUE SE DETERMINE A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO ATÉ QUE ESTE JUÍZO, MUNIDO DE MAIS ELEMENTOS, SE PRONUNCIE ACERCA DA SUJEIÇÃO OU NÃO DO RESPECTIVO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

Por fim,
é importante ressaltar que a presente decisão não contraria o que foi consignado quando do deferimento da tutela de urgência, visto que, como aqui pontuado,
A ORDEM DE SUSPENSÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS CONTRA OS BENS DO DEVEDOR SE LIMITA ÀS AÇÕES EMBASADAS EM CRÉDITOS OU OBRIGAÇÕES SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO É O CASO ORA RELATADO
.

Da Parte Dispositiva

Pelas razões acima:

1)
SUSPENDO OS EFEITOS DOS ARRESTOS constantes dos autos da execução no 1000879- 39.2022.8.11.0003, em trâmite pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro – MT e da execução no 1005929-25.2022.8.11.0040, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, até posterior deliberação deste Juízo acerca da origem dos créditos que embasam as referidas demandas
.

2) Dada a urgência que o caso requer, SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO A SER CUMPRIDO EM REGIME DE PLANTÃO.

3) DETERMINO QUE A SECRETARIA DO JUÍZO EXPEÇA OFÍCIO aos referido Juízos, onde tramitam os processos da qual se originam os atos de constrição, devendo o ofício ser instruído com cópia da presente decisão (...)”
(Id. 159285680 – destaquei).

Como se vê, analisando a decisão recorrida, infere-se que a juíza
a quo
expôs seus fundamentos com base na legislação atual e em julgados, tanto do Superior Tribunal de Justiça como deste Tribunal Estadual.

Outrossim, impende frisar que a Lei n° 11.101/05 tem como princípio maior a preservação da empresa, o qual conduz à

busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise econômico-financeira enfrentada pela devedora, assim como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica, nos termos do artigo 47 da LRF, o que, a meu ver, justifica a decisão proferida pelo juízo recuperacional, o qual, lançando mão do poder geral de cautela, determinou a suspensão da ordem de constrição proferida por outro juízo.

Neste contexto, saliento que o Superior Tribunal de Justiça possui precedente de que, ainda que se trate de atos de constrição realizados
antes
da decisão que defere o processamento da recuperação judicial,
cabe ao Juízo da Recuperação resolver sobre sua destinação
. Veja:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido (ainda que não vencidos) e a aferição da existência ou não do crédito deve levar em consideração a data da ocorrência de seu fato gerador (fonte da obrigação).

2. Resultando a obrigação de fato anterior ao pedido de recuperação, a ação de conhecimento somente deve prosseguir no juízo próprio até a formação do título. Ocorrido tal fato, não tendo transitado em julgado a recuperação judicial, o crédito deverá ser habilitado no quadro geral de credores. Precedentes.

3. O fato de a penhora ter sido determinada pelo juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.985/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021)

Corroborando o acima exposto, destaco que o vigente § 7o - A, do art. 6o da Lei no. 11.101/05, que prevê que
“(...) a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4° deste artigo (...)”
, norma que se aplica ao caso vertente.

Relevo que tal questão inclusive é atualmente pacificada no âmbito da Segunda Seção do STJ nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PENHORA ANTERIOR - JUÍZO RECUPERACIONAL - SUBMISSÃO - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. INSURGÊNCIA DO BANCO INTERESSADO. 1.
COMPETE AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL A PRÁTICA DE ATOS CONSTRITIVOS E EXECUTÓRIOS SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA, COMPETINDO-LHE, AINDA, A ANÁLISE ACERCA DE SUA ESSENCIALIDADE.
Precedentes.
2.
Nos termos do entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte, ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - RE nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no CC: 152650 PE 2017/0133500-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 27/11/2020)

De mais a mais, segundo prevê o art. 49 da Lei
no. 11.101/05,

“estão sujeitos à

recuperação

judicial

todos os créditos existentes na data do

pedido
,

ainda que não vencidos”
.

No caso, a obrigação objeto da execução cujo arresto foi suspenso venceu em 30/01/2022, conforme apontado no recurso, estando, portanto, sujeita à recuperação judicial, posto que
anterior
à demanda de recuperação judicial número 1004578-77.2023.8.11.0041, ajuizada pela parte agravada em 06/02/2023.

De mais a mais, corrobora a suspensão da constrição efetiva na decisão recorrida, na medida em que, antes dela, em 14/02/2023, já havia sido proferida decisão que deferiu “
a tutela cautelar de urgência
para que seja ordenada a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra a devedora, por força do que dispõe o §§ 4o e 5o do artigo 6o, e artigo 52, III, da Lei n. 11.101/2005, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) ao credor que desobedecer à ordem e tentar receber seu crédito antes dos demais,
até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial”
(sic),
decisum
que foi ratificado quando do deferimento do processamento da recuperação judicial pela decisão Id. 111093019, de 07/03/2023, constante nos autos da recuperação judicial.

Nesta toada,
antijurídico permitir que seja cobrado das agravadas qualquer crédito durante o período de 180 (cento e oitenta) dias (LRF, art. 6°, § 4°), mormente porque o prazo foi dado pela lei justamente para que se obtenha fôlego necessário para continuar suas atividades.

A questão também foi sinteticamente muito bem dirimida pelo lúcido parecer do d. Procurador de Justiça, o qual peço vênia para transcrever parte dos seus fundamentos,
ipsis litteris
:

“(...) em relação ao pedido de manutenção da constrição do produto em favor da agravante, sabe-se que o patrimônio da empresa em processo de recuperação judicial não pode sofrer interferências de decisões emanadas de outros juízos, senão daquele em que tramita o procedimento para recuperação da empresa.

Desse modo, a competência de outros juízos se limita à apuração de respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato constritivo que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação.

(...)

Logo, é competência do juízo recuperacional qualquer deliberação sobre constrição de bens pertencentes à recuperanda, devendo ser mantida a decisão que suspendeu a apreensão dos grãos (33.913 sacas de soja, de 60 quilos cada).”

– Id 166575150

Sobre o tema, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive deste Sodalício. Confira:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (COMPRA E VENDA DE SOJA) MOVIDA CONTRA O RECUPERANDO - ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO SOBRE BENS E VALORES DO RECUPERANDO - IMEDIATA DEVOLUÇÃO DA SOJA ARRESTADA AO RECUPERANDO – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXEQUENDO EXTRACONCURSAL E QUE O PRODUTO ARRESTADO NÃO É ESSENCIAL – DESACOLHIMENTO
–
CONTRATO EXEQUENDO FIRMADO ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – CRÉDITO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO - ARTS 49, CAPUT, E 67, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005
–
IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DESIGUAL COM DEMAIS CREDORES – EXAME DA ESSENCIALIDADE DO PRODUTO QUE COMPETE AO JUÍZO UNIVERSAL – MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR PELO RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE – PRODUÇÃO E VENDA DE SOJA QUE A ÚNICA FONTE DE RENDA DO RECUPERANDO
– RECURSO DESPROVIDO.
Consoante o que dispõem os artigos 49, caput, e 67, caput, ambos da Lei n. 11.101/2005, o marco temporal relevante para a aferição da natureza do crédito exequendo — se concursal ou extraconcursal — será a data da constituição do crédito em si, ainda que o vencimento ocorra após o deferimento do processamento da recuperação.

Se o contrato de compra e venda de soja em que se embasa a ação executiva foi firmado antes do deferimento da recuperação judicial do produtor executado, não há, em princípio, como livrá-lo dos efeitos da recuperação judicial, sob pena de se permitir um tratamento diferenciado ao exequente em detrimento dos demais credores.
Se, de acordo com a manifestação do administrador judicial,
a soja cultivada e colhida pelo recuperando agravado é a base de sustentação de sua atividade financeira e a principal moeda de troca capaz de fazer o seu negócio alavancar, evitando que vá à bancarrota, deve ser mantida a ordem de suspensão da execução e desconstituição do arresto do produto na execução de título extrajudicial embasada em contrato firmado antes do deferimento da recuperação judicial do executado
.”
(TJ-MT 10073853320228110000 MT, relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, data de julgamento: 8/6/2022, 2a Câmara de Direito Privado, data de publicação: 16/6/2022)

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO PAGAMENTO ANTECIPADO DE EXPORTAÇÃO. GARANTIA REAL. PENHOR AGRÍCOLA E MERCANTIL. SUBSTITUIÇÃO POR SAFRAS FUTURAS. ART. 50, § 1o, LEI N. 11.101/05.
Princípio da preservação da empresa. Instituto que inspira a recuperação judicial e visa a manter a fonte produtora, os empregos dela originados e, ao final, a proteção dos interesses dos credores. Plantio, colheita e beneficiamento da cana-deaçúcar são a essência das atividades das empresas recuperandas. Preocupação do agravante com a garantia existente que é legítima, mas deve ser mitigada no caso.
Supressão ou substituição de garantias reais. Consentimento expresso do credor titular da garantia. Súmula n. 61 deste Tribunal. Caso que não se enquadra nas referidas hipóteses legais.
Safras de cana-de-açúcar empenhadas que representam a própria atividade econômica das agravadas.
Substituição do penhor agrícola que depende da troca das safras por outra espécie de garantia. Incorrência. Supressão do penhor. Garantia hígida. Diferimento da execução do penhor para safras futuras que não se confunde com substituição ou supressão da garantia. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
Prevalência da relação de dependência da atividade empresarial das agravadas com o penhor agrícola a justificar a preservação da empresa, nos termos do art. 47 da Lei n. 11.101/05.
Paralisação da colheita e transformação da cana-de-açúcar que provoca prejuízos extremos a todos. Risco evitado com o reconhecimento do penhor para safras futuras. Decisão reformada. Recurso provido"
(TJ-SP – AGR: 20348708120168260000 SP 2034870- 81.2016.8.26.0000, relator: Hamid Bdine, data de julgamento: 13/07/2016, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, data de publicação: 14/7/2016)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL. NECESSIDADE.
MATÉRIA-PRIMA ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA USINA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESA AGRAVADA QUE DEMONSTROU ESTAR EM REGULAR FUNCIONAMENTO.
RECURSO IMPROVIDO. Ficou demonstrada a existência do' periculum in mora inverso', já que a medida liminar anteriormente deferida no presente recurso é capaz de inviabilizar a subsistência da agravada.
A cana-de-açúcar constitui matéria-prima essencial para sua atividade empresarial, cujo comprometimento é notório, ainda mais por se encontrar em recuperação judicial. Daí a necessidade de manutenção da decisão interlocutória prolatada
."
(TJ-SP; Agravo de Instrumento 2089317-14.2019.8.26.0000; relator (a): Adilson de Araujo; órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Rio das Pedras — Vara Única; data do julgamento: 2/7/2019; data de registro: 2/7/2019)

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO. NOVAÇÃO DE CRÉDITOS ANTERIORES AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ESVAZIAMENTO, SUBSTITUIÇÃO OU SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS (PENHORA AGRÍCOLA DE SAFRAS). HARMONIZAÇÃO ENTRE O ART. 50, § 1o, DA LEI 11.101/05 E O ART. 1443 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Discussão vertida no curso de processo de recuperação judicial grupo econômico (Grupo Alta Paulista) especializado na produção e comercialização de açúcar e álcool extraídos das lavouras de cana-de-açúcar. 2.
Polêmica em torno do garantia real consubstanciada em penhor agrícola de safras de cana-de-açúcar, produtos e subprodutos, relativa à colheita de 2011/2012.
3.
A finalidade da recuperação judicial é permitir o soerguimento da empresa atingida por dificuldades.
4.
Perderia o seu sentido o processo de recuperação de sociedades empresárias em dificuldades financeiras se os créditos abarcados pela recuperação restassem ilesos a alterações.
5.
A lógica do sistema de recuperação é singela, atribuindo-se a maioria de credores, conforme o volume de seus créditos, a decisão acerca de seu destino.
6. O interesse dos credores/contratantes, no curso de processo recuperacional, é preservado pela sua participação na assembleia geral, quando então poderão aquiescer com a proposta, se lhes for favorável, alterá-la parcialmente, ou remodelá-la substancialmente, desde que a maioria e o devedor com isso consinta e a proposta não venha a afetar apenas aqueles que da assembleia não participaram. 7. Nesse panorama, deve-se preservar o plano de recuperação. 8. Preservação não apenas dos interesses dos credores, mas também das próprias garantias contratadas, fazendo, na espécie, aplicar-se o art. 1443 do CCB, cuja incidência não ofende o quanto disposto no § 1o do art. 50 da Lei 11.101/05, já que não se estará a substituir o penhor agrícola das safras, nem a suprimi-lo, restando a garantia hígida, acaso sobrevenha o insucesso da recuperação. 9.
Impedir a empresa em recuperação de transformar as suas colheitas no produto que será objeto de renda para o pagamento das suas diuturnas obrigações, e de cumprir os contratos consoante esquematizado no plano, apenas malograria o objetivo principal da recuperação.
10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO"
(STJ - REsp: 1.388.948 SP 2013/0076734-1, relator: ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, data de julgamento: 1/4/2014, T3 - 3a TURMA, data de publicação: DJe 8/4/2014)

Por fim, saliento que em relação a alegação de ausência de eficácia da decisão exarada pelo Juízo da Recuperação Judicial, em razão do não pagamento das custas processuais, observa-se que a agravada comprovou o pagamento da primeira parcela das custas no Id. 11030568 – autos de origem, o que evidencia ser improcedente o argumento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto e mantenho incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023